Tribunal: TJDFT
Processo: 0716710-04.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716710-04.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO VITOR FERREIRA PEREIRA COELHO, CARLOS SERGIO DE LACERDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o patrono de CARLOS SÉRGIO DE LACERDA para regularização da representação processual, pois não consta dos autos instrumento de mandato. Prazo de 10 (dez) dias. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2025 13:16:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator